Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. COBRANÇA A MAIOR. REDUÇÃO DO VALOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.

2. Quanto a “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 2.1. Hipótese em que a perícia contábil atestou cobrança indevida, realizada em desconformidade com os próprios termos definidos no contrato celebrado, o que violou a boa-fé objetiva e subsidia a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

3. Se o laudo pericial contábil atesta débito atualizado, corrigido monetariamente e aplicados os juros de mora, o termo inicial de referidos encargos é a data da atualização constante no laudo.

4. Definida sucumbencia reciproca e equivalente (significativa redução do valor cobrado em decorrência da resistência oposta pela parte ré) devem as partes arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes mantidos em 10% do valor da condenação, 50% (cinquenta por cento) para cada.

5. Recurso conhecido e provido.